Tribunal: STF
Processo: ARE 1568122
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:  Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cujo trecho da ementa transcrevo: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMÓVEL ARRENDADO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE CASO NÃO DEMONSTRADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA FINALIDADE DISTINTA À CAUSA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 52. COBRANÇA DO IMPOSTO QUE SE MOSTRA INDEVIDA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL (...)”. (eDDOC 85, p. 1)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, VI, c; e 170, IV, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que a questão dos autos refere-se à extensão da imunidade tributária de entidade de assistência social prevista no art. 150, VI, c, da CR/88, a imóvel que explora atividade econômica com fins lucrativos – concessionária revendedora de veículos. Aduz-se, assim, a possibilidade de cobrança do IPTU incidente sobre o imóvel arrendado.
Defende-se a incidência do IPTU sobre imóvel de entidade beneficiária de imunidade tributária que se desvincula de suas finalidades sociais, passando a ser objeto de exploração econômica por particulares.
Argumenta-se que o acórdão recorrido, ao estender a imunidade tributária supostamente gozada pelo proprietário do imóvel a particular explorador de atividade econômica afronta o texto constitucional.
É o relatório. 

Decido. 
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a parte sustenta a incidência do IPTU sobre imóvel de entidade beneficiária de imunidade tributária que se desvincula de suas finalidades sociais, na hipótese de se tornar objeto de exploração econômica por particulares.
Com relação a essa questão, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
“Sabe-se que o IPTU é imposto que tem como contribuinte o proprietário ou o possuidor por direito real que exerce a posse com animus definitivo.A imunidade tributária discutida está prevista na alínea “c” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;"
Sobre a imunidade de entidade de assistência social deve-se adotar a norma prevista na súmula nº 52 do STF, veja-se:
“Súmula Vinculante 52 STF : Ainda quando alugado  a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.”
Depreende-se daí, a possibilidade da imunidade tributária do imóvel, pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, ainda que alugado para terceiros, com o condicionamento da aplicação do valor dos aluguéis nas atividades para as quais a entidade fora constituída.
Imperioso destacar que não é possível extrair dos autos que o Abrigo do Salvador, como instituição de assistência social que possuiu iuris tantum, não utiliza o valor do arrendamento para os fins sociais a que se destina. Ademais, o Município não se desincumbiu de provar destinação diversa da verba resultante do arrendamento, prevalecendo, então, a presunção referida”. (eDOC 85, p. 5-6)

Depreende-se do excerto acima que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual reconhece a imunidade tributária de imóvel pertencente às entidades previstas no art. 150, VI, c, da Constituição, mesmo que alugado a terceiros, desde que o valor auferido com o aluguel seja destinado às suas finalidades essenciais.
Nesse sentido, esta Corte aprovou o enunciado 52 da Súmula Vinculante, na qual firmou-se o entendimento de que a regra imunizante contida no art. 150, VI, c, da CF/1988 afasta a incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade das instituições de assistência social sem fins lucrativos, ainda que alugados a terceiros. Desse modo, a imunidade referente ao IPTU acompanharia o imóvel da entidade assistencial.
Cabe ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 611.510 (Tema 385), no âmbito da repercussão geral, em que se discutia a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF, assentou que a vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as finalidades essenciais das entidades imunes é presumida, uma vez que essas são impedidas de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, sob pena de suspensão ou cancelamento do direito à imunidade (artigo 14, I, e § 1º, do CTN). Assim, para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária, conforme se verifica do seguinte trecho da ementa desse julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADES SINDICAIS, PARTIDOS POLÍTICOS, INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMFINSLUCRATIVOS.(...) 
3. A exigência de vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as finalidades essenciais da entidade imune, prevista no § 4º do artigo 150 da Constituição da República, não se confunde com afetação direta e exclusiva a tais finalidades. Entendimento subjacente à Súmula Vinculante 52. 
4. Presume-se a vinculação, tendo em vista que impedidas, as entidades arroladas no art. 150, VI, “c”, da Carta Política, de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, sob pena de suspensão ou cancelamento do direito à imunidade (artigo 14, I, e § 1º, do Código Tributário Nacional). Para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária.
(RE 611.510, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 7 de maio de2021, Tema n. 328/RG)

Sobre a incumbência da Administração Tributária para provar que o patrimônio da entidade imune está desvinculado a suas finalidades essenciais, cito o seguinte precedente:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade de assistência social sem fins lucrativos. Locação de imóvel. Súmula nº 724/STF. Comprovação dos requisitos para reconhecimento da imunidade. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem não divergiu da orientação da Corte no sentido de que a regra imunizante contida no art. 150, VI, c, da Constituição Federal afasta a incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade das instituições de assistência social sem fins lucrativos, mesmo que alugados a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas suas atividades essenciais (Súmula nº 724/STF). 2. O acórdão recorrido concluiu pelo enquadramento da instituição como entidade de assistência social sem fins lucrativos, a partir da análise dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional. Para ultrapassar o entendimento consagrado pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame dos fatos e das provas e da legislação infraconstitucional de regência. Precedentes. 3. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade assistencial reconhecidamente imune estão afetados às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 4. Agravo regimental não provido.
(ARE 760.876 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,  DJe 2.4.2014)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 85, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente